Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECARTÃODE CRÉDITO. RETENÇÃO DO SALÁRIO DA CORRENTISTA AO PAGAMENTO DE FATURA. NÃO COMPROVADOS, POR TERMOS ESPECÍFICOS CONTRATUAIS, A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA À REALIZAÇÃO DE DÉBITOS EMCONTACORRENTE. ILICITUDE. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a restituição em dobro dos valores descontados “indevidamente” de sua conta corrente, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurgência da instituição financeira contra a sentença de procedência.
2. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) o valor descontado ficou autorizado e concedido à Administradora a debitar em conta correntee/ou contasalário/pagamento do proponente, mantida no BRB - Banco de Brasília S.A., “Caso o TITULAR tenha mais de 1 (uma) conta corrente e/ou conta salário na condição de titular com o BANCO, o débito do valor correspondente ao total e/ou mínimo ou parcial da FATURA incidirá sobre a conta corrente e/ou conta salário que tiver saldo disponível suficiente, podendo ser utilizado o saldo existente em mais de uma conta até o valor do débito. A referida previsão estende-se às aplicações financeiras.”; b) Após a realização do acordo, os valores debitados na conta corrente, foram estornados para conta da requerente; c) “Não ocorreu cobrança indevida de valores, o que somente neste caso geraria o direito à repetição do indébito em dobro, na forma do § único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor”; d) “a questão constitui exercício regular de um direito reconhecido”, dada a “cobrança de valores efetivamente devidos pela requerente”, e e) não há comprovação dos danos morais porquanto os fatos decorram única e exclusivamente de sua conduta, decorrentes do cumprimento contratual para débito em conta da fatura em atraso.
3. Rejeitada a preliminar de concessão de efeito suspensivo, porquanto não restaram demonstrados os riscos de dano irreparável à recorrente (Lei 9.099/1995, artigo 43).
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetivada instituição financeira (artigo 14).
5. Incontroversas a celebração entre as partes do contrato de prestação de serviços de cartão de crédito (ausente impugnação), bem como a retenção de R$4.614,96 eR$ 516,16, em 23.08.2022, na conta salário da consumidora para pagamento de dívida decorrente do uso desses cartões(id 47775865).
6. No caso concreto, conquanto a instituição financeira alegue anuência da consumidora ao débito em conta corrente das faturas do cartão de crédito “vencidas até o 4 dias útil após o vencimento” não teria colacionado, como devido (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), a específica anuência dos termos contratuais concernentes à prestação de serviços de cartão de crédito (cartões de crédito finais 0034 e XXXX), os quais seriam fundamentais à comprovação do alegado, tampouco comprovou a existência de faturas vencidas e não pagas (renegociação de dívida).
7. Nesse quadro fático-jurídico, ainda que se demonstrasse o alegado atraso ao pagamento das faturas após a renegociação da dívida, é de se concluir pela falta de autorização da consumidora aos descontos em conta corrente, na extensão que teria sido procedida pela instituição bancária (não devolução dos valores após a renegociação de dívida e pagamento da primeira parcela). Por consequência, impositiva se torna a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados na conta-salário da parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único).
8. Por sua vez, não merece ser conhecida a superveniente alegação (“Após a realização do acordo, os valores debitados na conta corrente, foram estornados para conta da requerente”), por se tratar de inovação recursal. Competiria ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
9. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
10. Sendo assim, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar o dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (abalo psicológico em função do descontrole financeiro decorrente da retenção de mais da metade de seu salário, o que teria dado causa a negativação do saldo disponível de sua conta) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente.
11. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46).
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários a míngua de contrarrazões (Lei 9.099/1995, artigo 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.